Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI No 10.826/03. ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA PARA INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a possibilidade de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme sedimentada jurisprudência, inclusive das Cortes Superiores, não se admite a redução da reprimenda, na segunda fase do processo dosimétrico, abaixo do mínimo legal, sob pena de ofensa ao entendimento da súmula N° 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral N° 158 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 da Lei n° 10.826/03; Súmula N° 231 do STJ; N° 158 do STF no julgamento do RE N° 597.270; Acórdão 2044755, 0716418-70.2023.8.07.0009, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; Acórdão 2034386, 0712064-26.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.